Tribunal: TJSP
Processo: 1064273-69.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES CONTRATUAIS. Recurso interposto pela ré em face de sentença de parcial procedência, que reconheceu a parcial abusividade dos índices de reajuste aplicados ao valor do contrato, condenou a requerida no reembolso dos valores pagos a maior, e declarou a nulidade das cláusulas contratuais que possibilitam a rescisão unilateral e imotivada do contrato. Prova

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES CONTRATUAIS. Recurso interposto pela ré em face de sentença de parcial procedência, que reconheceu a parcial abusividade dos índices de reajuste aplicados ao valor do contrato, condenou a requerida no reembolso dos valores pagos a maior, e declarou a nulidade das cláusulas contratuais que possibilitam a rescisão unilateral e imotivada do contrato. Prova pericial que concluiu pela incidência, no caso concreto, de reajuste financeiro, por meio do índice de Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH). Prova pericial que apurou diferença na aplicação dos percentuais de reajuste, e quantia a ser devolvida à autora. Apelante que não aponta, especificamente, equívocos nos critérios e cálculos utilizados no trabalho pericial. Sentença que não determinou a aplicação de índices previstos para planos individuais, mas ajustou os percentuais aplicados aos índices previstos no período, como variação dos custos médico-hospitalares. A simples previsão de cláusula contratual permitindo rescisão unilateral não se mostra abusiva, já que existente autorização na RN 195/09, não se aplicando como regra a norma inserta no art. 13, II, "b", parágrafo único, da Lei 9.656/98, voltada exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Possibilidade de aferição de motivação idônea, em caso de prática de rescisão, em se tratando de contrato com número reduzido de beneficiários. Hipótese, no entanto, em que não há notícia de prática de ato visando rescindir o pacto. Sentença reformada parcialmente, apenas para afastar a declaração de nulidade das cláusulas contratuais que permitem a rescisão unilateral do contrato. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.33551).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064273-69.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S.A.,
é
apelado
MARPRINT
REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064273-69.2017.8.26.0100 -Voto no 33551 - DVN
2
VOTO No
: 33551
APELAÇÃO No : 1064273-69.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S.A.
APDA.
: MARPRINT REPRESENTAÇÕES LTDA
JUÍZA SENTENCIANTE: PRISCILLA BITTAR NEVES NETTO
“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES
CONTRATUAIS. Recurso interposto pela ré em face de sentença
de parcial procedência, que reconheceu a parcial abusividade dos
índices de reajuste aplicados ao valor do contrato, condenou a
requerida no reembolso dos valores pagos a maior, e declarou a
nulidade das cláusulas contratuais que possibilitam a rescisão
unilateral e imotivada do contrato. Prova pericial que concluiu pela
incidência, no caso concreto, de reajuste financeiro, por meio do
índice de Variação dos Custos Médico-Hospitalares (VCMH).
Prova pericial que apurou diferença na aplicação dos percentuais
de reajuste, e quantia a ser devolvida à autora. Apelante que não
aponta, especificamente, equívocos nos critérios e cálculos
utilizados no trabalho pericial. Sentença que não determinou a
aplicação de índices previstos para planos individuais, mas ajustou
os percentuais aplicados aos índices previstos no período, como
variação dos custos médico-hospitalares. A simples previsão de
cláusula contratual permitindo rescisão unilateral não se mostra
abusiva, já que existente autorização na RN 195/09, não se
aplicando como regra a norma inserta no art. 13, II, “b”, parágrafo
único, da Lei 9.656/98, voltada exclusivamente a contratos
individuais ou familiares. Possibilidade de aferição de motivação
idônea, em caso de prática de rescisão, em se tratando de contrato
com número reduzido de beneficiários. Hipótese, no entanto, em
que não há notícia de prática de ato visando rescindir o pacto.
Sentença reformada parcialmente, apenas para afastar a declaração
de nulidade das cláusulas contratuais que permitem a rescisão
unilateral do contrato. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(v.33551).
Trata-se de recurso de apelação interposto
em ação de obrigação de fazer proposta por MARPRINT
REPRESENTAÇÕES LTDA em face de AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A., contra sentença de parcial
procedência, que: reconhece a parcial abusividade dos índices de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064273-69.2017.8.26.0100 -Voto no 33551 - DVN
3
reajuste aplicados no percentual de 19,77% (setembro/2014) e
19,49% (setembro/2016), e determina sua redução para 17,70%
(setembro/2014) e 18,30% (setembro de 2016); condena a
requerida no reembolso dos valores pagos a maior no valor de R$
1.402,15, atualizado até 31.03.2019 (fls. 411), corrigidos pela
Tabela Prática do TJSP, com juros de mora de 1% a partir da
citação; declara a nulidade das cláusulas contratuais 13.1 (fls. 71)
e 24.2.1 (fls. 224) que possibilitam a rescisão unilateral e
imotivada do contrato (prolatada no dia 24/09/2019 - fls. 550/557).
Ônus de sucumbência recíprocos. Honorários advocatícios
arbitrados em favor do patrono da autora em 15% do valor da
causa, e para o patrono da requerida em 10% do valor da causa.
Nas
razões
do
apelo,
AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. apresenta os
fundamentos do pedido reforma da sentença, assim resumidos: a
cláusula que permite incidência de reajustes por sinistralidade é
legal; a prova pericial atesta que não houve incidência de reajustes
abusivos no caso concreto; os contratos coletivos empresariais não
se submetem aos índices estabelecidos pela ANS; devidamente
comprovada inexistência de ilegalidade ou abusividade, não há que
se falar em devolução de valores pagos a maior; legalidade da
cláusula que permite a rescisão unilateral do contrato (fls. 565/581).
O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 586/595. Oposição expressa ao julgamento
virtual, por parte da autora, ora apelada (fls. 598).
É O RELATÓRIO.
Destaca-se da inicial que empresa autora
figura como contratante de plano de saúde coletivo empresarial
firmado com a operadora ré, produto “Medial 500 NAC QP
PJPME”, em benefício de três vidas.
A autora afirma que foram aplicados
reajustes abusivos ao valor da contraprestação paga, em razão da
sinistralidade, nos anos de 2014 (19,77%), 2015 (16,33%) e 2016
(19,49%). Os reajustes questionados não teriam base atuarial idônea
ou explicação razoável, sendo superiores à inflação e aos reajustes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064273-69.2017.8.26.0100 -Voto no 33551 - DVN
4
previstos para planos individuais.
Além disso, a autora impugna a cláusula
que permite a rescisão unilateral do contrato, por entender que há
violação a disposições da Lei dos Planos de Saúde e CDC.
No curso do processo, foi determinada a
produção de prova pericial para apuração sobre a incidência dos
reajustes impugnados. Ao cabo, sobreveio sentença que reconhece a
parcial procedência do pedido.
Na espécie, houve produção de prova
pericial, que concluiu pela incidência, no caso concreto, de reajuste
financeiro, por meio do índice de Variação dos Custos Médico-
Hospitalares (VCMH).
Ao analisar as conclusões do perito, a
sentença registra:
“Em que pese não constatada a juntada de
relatórios específicos acerca dos documentos trazidos pela ré a fls.
384/391 para justificativa do índice de VCMH, verifica-se que os
reajustes foram fixados e aplicados pela requerida no percentual de
19,77%
(setembro/2014),
16,33%
(setembro/2015)
e
19,49%
(setembro/2016) (fls. 414). Por sua vez, os índices de VCMH
calculados sobre a média de mercado pelo IESS resultaram em
17,70% (setembro/2014), 17,20% (setembro de 2015) e 18,30%
(setembro de 2016). Observa-se que para o ano de 2015 a operadora-
ré aplicou VCMH em percentual inferior ao trazido pelo IESS. Nos
demais anos, o instituto estabeleceu índices menores, aplicados
favoravelmente pela perícia em favor da autora. A diferença entre os
índices de VCMH trazidos pela requerida e pelo IESS corresponde ao
percentual de 2,39% (fls. 411). Verifica-se que os percentuais trazidos
pelo plano de saúde e pelo IESS estão em compasso, corroborando
com a assertividade da média de mercado divulgada pelo Instituto.
Não se constata onerosidade ou abusividade nos percentuais fixados
(...) Tendo a requerida aplicado percentual de 2,39% a maior do que
os índices trazidos pelo IESS, concluiu o expert que a mensalidade do
plano de saúde, para agosto de 2017, deveria ser de R$ 2.573,76,
enquanto a operadora de saúde cobrou R$ 2.625,73 (fls. 41),
totalizando crédito em favor da autora no valor de R$ 1.402,15,
atualizado até 31.03.2019 (fls. 411), que deve ser restituídos à
requerente. No entanto, não há que se reconhecer a nulidade da
cláusula que prevê o referido reajuste pois uma vez justificado o
mesmo regular e necessário à manutenção ao equilíbrio contratual.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064273-69.2017.8.26.0100 -Voto no 33551 - DVN
5
Diferente do que sustenta a recorrente, a
prova pericial apurou diferença na aplicação dos percentuais de
reajuste, e quantia a ser devolvida à autora.
A apelante não apontou, especificamente,
equívocos nos critérios e cálculos utilizados no trabalho pericial. A
sentença, por sua vez, não determinou a aplicação de índices
previstos para planos individuais, mas ajustou os percentuais
aplicados aos índices previstos no período como variação dos
custos
médico-hospitalares.
Desconexa,
portanto,
toda
a
argumentação da operadora voltada à defesa da impossibilidade de
aplicação de índices.
Assim, não apontando a recorrente, de
forma específica, pontos que fragilizam o trabalho pericial,
prevalece a readequação realizada pela sentença, não havendo que
se falar em reforma nesse ponto.
Há previsão no contrato de cláusulas que
permitem a rescisão imotivada, após vigência inicial de doze meses.
São os dispositivos 13.1 (fls. 71) e 24.2.1 (fls. 224).
Nesse aspecto, a sentença anota que:
“a existência de cláusula que permite a
rescisão imotivada pela operadora de saúde, a qualquer tempo,
submete o consumidor a situação de instabilidade constante,
ainda mais com a existência de beneficiários que dependem do
plano para manutenção de sua qualidade de vida, afigurando-se
abusiva pois estabelece obrigação injusta e incompatível com a
boa-fé e equidade.”
Observa-se que, no caso concreto, não se
discute rescisão praticada pela operadora, mas tão somente a
possibilidade de fazê-lo, com supedâneo nas referidas cláusulas.
Ressalvada a convicção do Magistrado
prolator, a simples previsão de cláusula contratual permitindo
rescisão unilateral não se mostra abusiva, já que existente
autorização na RN 195/09, não se aplicando como regra a norma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064273-69.2017.8.26.0100 -Voto no 33551 - DVN
6
inserta no art. 13, II, “b”, parágrafo único, da Lei 9.656/98, voltada
exclusivamente a contratos individuais ou familiares.
Nesse sentido, desta Câmara:
"PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL
PELA EMPREGADORA. MIGRAÇÃO DE BENEFICIÁRIO PARA
PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. Ação de obrigação de fazer.
Recurso da ré contra sentença que determinou a manutenção da
coautora TELMA no plano de saúde por prazo indeterminado.
Pretensão de que a ação seja julgada improcedente, com a
extinção de qualquer vínculo com a autora TELMA e,
subsidiariamente, para que a autora seja migrada para plano
individual. Acolhimento do pedido subsidiário. Rescisão do
contrato coletivo estabelecido entre a operadora e a empregadora
da autora que não se revela abusiva, vez que de acordo com os
termos da RN no 195/09 da ANS. Precedentes. Beneficiária, no
entanto, que possui o direito de optar pela continuidade da
contratação em modalidade individual ou familiar, consoante
determina a Resolução CONSU no 19/99 da ANS. Observância ao
princípio da boa-fé contratual. Ressalva de que as modalidades
individual e familiar possuem desenho distinto do contrato coletivo
rescindido e, por isso, não preservam necessariamente os mesmos
preços. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO".
(v.
33310).
(TJSP;

Apelação
Cível
1022876-59.2018.8.26.0564; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de
Registro: 26/05/2020).”
Evidente que, se a prática revelar abuso na
utilização dessa faculdade, em prejuízo da contratante e dos
beneficiários, existirá, em tese, a possibilidade de examinar a
legalidade do procedimento da operadora, principalmente em se
tratando
de
contrato
coletivo com número reduzido de
beneficiários. Mas como dito, no caso em discussão, não houve
tentativa de rescindir o contrato.
Assim, a sentença comporta reforma nesse
ponto, afastando-se a declaração de nulidade das cláusulas
contratuais que permitem a rescisão do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1064273-69.2017.8.26.0100 -Voto no 33551 - DVN
7
Dada a parcial procedência do recurso, os
honorários advocatícios pela sentença, em favor dos patronos da ré,
são majorados para 12% do valor da causa.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator